Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-28.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000232-28.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1000232-28.2022.8.11.0006.

Origem: 5a VARA DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL.

Recorrente(s)

:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):

DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ALEGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202765096, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à parte autora o valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A improcedência do pedido de indenização por danos materiais – Ausência de perturbação elétrica na rede – Inexistência de comprovação dos gastos alegados – Valores aproximados – Impossibilidade de presunção de despesas;

2) A improcedência do pedido indenizatório – Inexistência de provas quanto ao dano moral alegado – Mero desconforto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à parte autora o valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
em que pese a negativa da Reclamada de que houve a interrupção dos serviços, constato que foram informados diversos protocolos, quais sejam: “Protocolo 43007551 – data 01/12/2021 atendente Larissa; Protocolo 43588596 – data 01/12/2021 atendente Gabriele; Protocolo 44306576 – data 01/12/2021 as 12:10; Protocolo 44036576 – data 01/12/2021 as 12:38; Protocolo 75730541 – data 07/12/2017 ressarcimento de danos; Protocolo 43944481 - data 08/12/2021 atendente Inácia., protocolos que sequer foram impugnados pela ré.

Além disso, foram juntadas fotografias com os objetos que foram danificados e o requerimento de solicitação de ressarcimento por danos, qual foi indeferido, fatos que revelam os prejuízos sofridos pela falha na prestação do serviço, por não ter sido atendida a reclamação administrativa.
(...)

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial, ante a ausência de comprovação de que a queima dos equipamentos
se deu em razão da suposta oscilação de energia elétrica
.

No caso,
inexiste nos autos laudo técnico que demonstre

o nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Ressalte-se, ainda, que a e. Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
Em que pese as alegações da Reclamante, verifico que
não foi colacionado aos autos nenhum laudo técnico apontando que os aparelhos alvo de pedido de ressarcimento tenham estragados em virtude de oscilações de energia elétrica
. Logo, a improcedência da pretensão é medida que se impõe no presente caso.
RECURSO DA CONSUMIDORA NEGADO PROVIMENTO
.
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.
(TJMT - Recurso Inominado no 1003644-50.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 26/11/2020) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito perpetrado pela reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024